Tribunal: TJPA
Processo: 0000019-34.1997.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000019-34.1997.8.14.0070

APELANTE: FLAIR MAUES NOBRE, RAIMUNDO DA COSTA QUARESMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO:
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PETIÇÃO COM PEDIDO DE DILIGÊNCIA, REJEITADA – MÉRITO: EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO AFERIDO – EXCESSO DE PENHORA QUE SE COADUNA EM ALEGAÇÃO INOPORTUNA, ANTE A AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – AVALISTA – RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – BEM DADO EM GARANTIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação Cível em Embargos à Execução:

2.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PETIÇÃO COM PEDIDO DE DILIGÊNCIA, REJEITADA.
A
Petição a que se referem os apelantes foram juntados no Ação de Execução (Processo n.° 0001497-96.2005.814.0070), às fls. 21-22 (ID
29690244 - Pág. 7
), tendo sido apreciada pelo MM. Juízo ad quo, conforme o Despacho ID
29690251 - Pág. 1., ressaltando que os presentes autos encontram-se numerados de forma sequencial e sem rasuras e que a referida petição se refere à ação principal, conforme a Certidão do Setor de Digitalização, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

3.

MÉRITO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal ao excesso na Execução, bem como à necessidade de realização de perícia para a aferição dos valores da dívida e do bem penhorado.

5.

A questão principal desenvolve-se a partir da Ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil em face dos apelantes, porquanto avalistas do Contrato de Abertura de Crédito Fixo vencido e não pago por Leonilço Sardinha Quaresma, oportunidade em que fora penhorado o imóvel localizado na Rua Padre Luiz Varela, n.° 1596 de propriedade do embargante Raimundo da Costa Quaresma (ID
29690244 - Pág. 4 – Ação de Execução
).

6.

O inciso V do art. 741 do Código de Processo Civil, vigente à época da prolatação da sentença, guardava diferença do art. 685, I do mesmo Diploma Legal, o qual dispunha acerca do excesso de penhora
.

7.

É certo que a execução deve obedecer ao princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme previa o art. 620 do CPC de 1973, entretanto, há de ser observado também que o procedimento executivo visa a satisfazer o credor, na medida em que o magistrado deve dar efetividade à execução.

8.

In casu
, face a renúncia ao benefício de ordem, os fiadores foram acionados, sendo dado em garantia o imóvel penhorado

9.

O artigo 620 do CPC/1973 estabelecia que, diante de várias opções, o juiz deve determinar que a execução seja feita do modo menos prejudicial ao devedor, ficando prejudicada a aplicação do referido dispositivo justamente pela a ausência de alternativas à satisfação do crédito.

10.

Caso os apelantes tivessem apresentado maneiras diversas para a garantia da execução poder-se-ia considerar a aplicação da norma, a qual incorre no caso em tela.

11.

Os recorrentes se confundem em sua fundamentação, uma vez que o excesso de execução (art. 745 c/c art. 743 do CPC) ocorre, entre outras hipóteses, quando se pleiteia valor superior ao exposto no título executivo, já o excesso de penhora é instituto jurídico atinente aos casos em que se constringe bem de valor superior ao executado e, assim, no último caso, cabe aos executados sempre a restituição daquilo que sobejar do valor do crédito exequendo.

12.

In casu, observa-se que não há excesso de execução, uma vez que o bem fora dado em garantia no contrato de abertura de crédito fixo n.° 96/00012-7, estando o gravame inscrito no Cartório da Comarca (ID
29690240 - Pág. 1 – Autos de Execução
), o que afasta a impenhorabilidade, nos termos da Lei n.°
8.009/1990
.

13.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
FLAIR MAUÉS NOBRE
,
RAIMUNDO DA COSTA QUARESMA

e
BANCO DO BRASIL S. A.
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 04 de outubro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
FLAIR MAUÉS NOBRE
e
RAIMUNDO DA COSTA QUARESMA
, inconformados com a sentença exarada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizada por si em face de
BANCO DO BRASIL S. A.
, ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Os ora apelantes opuseram Embargos em face da Penhora contra si apresentada pelo Banco do Brasil S. A., aduzindo a impenhorabilidade do imóvel penhorado, porquanto bem de família.

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID
10867228
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de exclusão da impenhorabilidade, nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei n.° 9.009/1990, bem como à vista da não demonstração de excesso na Execução.

Consta ainda do decisum, a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de Apelação (ID
10867230
).

Preliminarmente, suscitam cerceamento de defesa, sustentando que requereram o chamamento ao processo do Senhor João Batista Dias (autor do empréstimo) e de sua cônjuge, bem como a apuração dos valores por intermédio do PROCON, não tendo sido a Petição sequer juntada aos autos

No mérito, aduzem, porquanto prejudicada a defesa pela ausência de juntada da petição acima referida, bem como pela ausência de realização de perícia, deixaram de demonstrar o excesso na execução, uma vez que o imóvel penhorado possui valor muito acima do débito.

Requerem a reforma integral da sentença.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID
10867231 - Pág. 5
).

O Banco do Brasil S. A. apresentou contrarrazões (ID
10867233
), pugnando pelo improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos do TJPA,

recaindo relatoria sobre

Des. Carlos Fernando Gonçalves (ID
10867234 – pág. 5
), que determinou a baixa dos autos em diligência para a juntada de cópia integral da Ação de Execução (ID
10867235
).

O MM. Juízo ad quo informou que os autos da Ação de Execução foram destruídos por incêndio ocorrido no Fórum da Comarca (ID
10867235 - Pág. 2
), tendo o Magistrado requerido informações ao então relator sobre como proceder (ID
10867235 - Pág. 2-3
), havendo o decurso de cerca de 05 (cinco) anos sem o recebimento das orientações requeridas (ID
10867235 - Pág. 8
).

Conclusos os autos, o MM. Juízo de Origem determinou a intimação da parte autora para manifestar interesse no feito (ID
10867236 - Pág. 1
), tendo o prazo decorrido in albis (ID
10867236 - Pág. 9
).

Conclusos os autos, estes forma devolvidos à Secretaria em razão do gozo de férias do Magistrado Titular (ID
10867237 - Pág. 4
).

Novamente conclusos, o MM. Juízo de Origem determinou nova intimação dos Embargantes para manifestar interesse no feito (ID
10867237 - Pág. 6
), os quais, intimados pessoalmente (ID
10867238 - Pág. 2
), manifestaram interesse no feito.

A restauração dos autos da Ação de Execução foi certificada nos autos (ID
10867238 - Pág. 9
).

O MM. Juízo
ad quo
determinou novamente a intimação da parte autora para manifestar interesse no feito (ID
10867238 - Pág. 11
), tendo o referido despacho sido tornado sem efeito, ante a restauração dos autos, razão pela qual os autos foram remetidos ao TJPA para julgamento do recurso de Apelação (ID
10867239 - Pág. 2
).

Os autos foram digitalizados e conclusos, em 09/04/2021, ao Des. José Maria Teixeira do Rosário (ID
10867240
), que, em 15/09/2022, declarou incompetente, nos termos da Emenda n.° 05/2016 (ID
11067388 - Pág. 1
).

É o relatório, apresentado na forma do art. 12 do Código de Processo Civil para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Legislação Processual de 1973.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PETIÇÃO COM PEDIDO DE DILIGÊNCIA

Arguem os apelantes cerceamento de defesa, sustentando que requereram o chamamento ao processo do Senhor João Batista Dias (autor do empréstimo) e de sua cônjuge, bem como a apuração dos valores por intermédio do PROCON, não tendo sido a Petição sequer juntada aos autos.

Analisados os autos, verifico que a Petição a que se referem os apelantes foram juntados no Ação de Execução (Processo n.° 0001497-96.2005.814.0070), às fls. 21-22 (ID
29690244 - Pág. 7
), tendo sido apreciada pelo MM. Juízo ad quo, conforme o Despacho ID
29690251 - Pág. 1., ressaltando que os presentes autos encontram-se numerados de forma sequencial e sem rasuras e que a referida petição se refere à ação principal, conforme a Certidão do Setor de Digitalização, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PRELIMINAR DAS CONTRARRAZÕES - INTEMPESTIVIDADE - REJEITAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO - PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JUNTADA POSTERIORMENTE NOS AUTOS - IRRELEVÂNCIA - MÉRITO - DIREITO À IMISSÃO NA POSSE - BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO DE GAVETA - SENTENÇA MANTIDA. - Verificado nos autos que o recurso foi interposto dentro do prazo previsto pelo artigo 508 do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade -
Não cabe a parte alegar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da juntada tardia de sua petição aos autos, se ela não cumpriu a determinação judicial no tempo e modo corretos
- O novo proprietário de imóvel arrematado pela Caixa Econômica Federal, em leilão extrajudicial, tem direito à imissão de posse do bem, uma vez transcritas a carta de arrematação e a escritura de compra e venda no Registro de Imóveis, de acordo com o disposto no artigo 37 e seu § 2º do Decreto-lei nº 70/66 - A existência de um "contrato de gaveta", não levado a registro, impede aquele que está na posse do imóvel de nela permanecer, diante da pretensão daquele que, munido do título de domínio, pretende ser imitido na posse do bem.

(TJ-MG - AC: 10707120233838002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 28/04/2016, Data de Publicação: 06/05/2016)

(Grifos nossos)

Como se vê, não há qualquer vício de julgamento, devendo o feito prossegui com a apreciação do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao excesso na Execução, bem como à necessidade de realização de perícia para a aferição dos valores da dívida e do bem penhorado.

Para análise das razões recursais, insta observar que a questão principal desenvolve-se a partir da Ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil em face dos apelantes, porquanto avalistas do Contrato de Abertura de Crédito Fixo vencido e não pago por Leonilço Sardinha Quaresma, oportunidade em que fora penhorado o imóvel localizado na Rua Padre Luiz Varela, n.° 1596 de propriedade do embargante Raimundo da Costa Quaresma (ID
29690244 - Pág. 4 – Ação de Execução
).

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões recursais postas ao exame desta Turma:

Como é cediço, o inciso V do art. 741 do Código de Processo Civil, vigente à época da prolatação da sentença, guardava diferença do art. 685, I do mesmo Diploma Legal, o qual dispunha acerca do excesso de penhora
.

É certo que a execução deve obedecer ao princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme previa o art. 620 do CPC de 1973, entretanto, há de ser observado também que o procedimento executivo visa a satisfazer o credor, na medida em que o magistrado deve dar efetividade à execução.

In casu
, face a renúncia ao benefício de ordem, os fiadores foram acionados, sendo dado em garantia o imóvel penhorado

Por sua vez, o artigo 620 do CPC/1973 estabelecia que, diante de várias opções, o juiz deve determinar que a execução seja feita do modo menos prejudicial ao devedor, ficando prejudicada a aplicação do referido dispositivo justamente pela a ausência de alternativas à satisfação do crédito.

Caso os apelantes tivessem apresentado maneiras diversas para a garantia da execução poder-se-ia considerar a aplicação da norma, a qual incorre no caso em tela.

Oportunamente, cumpre mencionar que os recorrentes se confundem em sua fundamentação, uma vez que o excesso de execução (art. 745 c/c art. 743 do CPC) ocorre, entre outras hipóteses, quando se pleiteia valor superior ao exposto no título executivo, já o excesso de penhora é instituto jurídico atinente aos casos em que se constringe bem de valor superior ao executado e, assim, no último caso, cabe aos executados sempre a restituição daquilo que sobejar do valor do crédito exequendo.

In casu, observa-se que não há excesso de execução, uma vez que o bem fora dado em garantia no contrato de abertura de crédito fixo n.° 96/00012-7, estando o gravame inscrito no Cartório da Comarca (ID
29690240 - Pág. 1 – Autos de Execução
), o que afasta a impenhorabilidade, nos termos da Lei n.°
8.009/1990
.

Nesse sentido, vejamos:

EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA.
O excesso de execução (art. 745 c/c art. 743 do CPC) não se confunde com excesso de penhora. Aquele ocorre, entre outras hipóteses, quando é pleiteado valor superior ao do título executivo. Este, é instituto jurídico atinente aos casos em que constringe bem de valor superior ao executado, sendo que ao executado sempre será restituído o que sobejar do valor do crédito exequendo. No caso dos autos não há falar em excesso de execução, assim como não ficou caracterizado o excesso de penhora. Embora o bem constrito seja de valor superior ao crédito do exequente, foi o único bem encontrado, não tendo o devedor indicado qualquer um outro. Logo, deve ser mantida a penhora sobre dito bem de modo a garantir o pagamento da execução
. (TRT-11 00137620120521100, Relator: Francisca Rita Alencar Albuquerque)

CONCLUSÃO

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir a sua manutenção com o consequente desacolhimento das razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 17/10/2022